Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-56.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704573-56.2019.8.07.0017 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ANDREZINIO REMOS DO PRADO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que Luíza Alzenir Albuquerque da Silva foi admitida como assistente da acusação (ID 32021497 e ID 32021508), que não foi determinada sua intimação acerca da decisão de pronúncia (ID 32021748), tampouco para a apresentação das contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, abra-se vista ao assistente da acusação para apresentar contrarrazões ao recurso. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça, para, querendo, complementar o parecer. Finalmente, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador